Tribunal: TJPA
Processo: 0810560-06.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0810560-06.2020.8.14.0000

AUTOR: MILTON NEGRAO RAMOS

REU: DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AÇÃO RESCISÓRIA
. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE DIÁRIAS. CONVÊNIO Nº 017/2009 CELEBRADO ENTRE O DETRAN E O COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO. RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO PELO DETRAN. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS PLEITEADAS. DIREITO COMPROVADO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.

1. Acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva do Detran na ação de cobrança de diárias devidas a policial militar e anulou a sentença proferida pelo juiz de piso;

2. O pretende seja rescindido o Acórdão, com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC
, por violação do decreto lei 200 de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a organização da Administração e estabelece diretrizes para a reforma Administrativa;

3. Analisando os termos do convênio nº 017/2009 celebrado entre o DETRAN e a PM/PA, constata-se que a cláusula 5ª, que dispõe sobre as competências isoladas das partes, prevê expressamente que o pagamento das diárias é de responsabilidade do DETRAN;

4. O convênio foi firmado entre o Detran e a PM/PA, não podendo o Detran esquivar-se de cumprir as responsabilidades com o ora autor, colocando a responsabilidade para o outro ente, uma vez que, o servidor não se deslocou para o interior do Estado por sua conta e risco, pelo contrário, esteve prestando serviço público. Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade do Departamento de Trânsito pelo pagamento dos valores cobrados pelo autor.

5. Extrai-se dos autos que o autor pleiteia o pagamento de 60 diárias não pagas, referentes ao período de 01 a 15 outubro/2011; 01 a 14 de novembro/2011; 28 de novembro a 13 de dezembro/2011; 28 de janeiro a 13 de fevereiro/2012, no valor de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais).

6.Ademais, constata-se a existência de inúmeros ofícios expedidos pelo Comandante da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário da PM/PA solicitando ao Diretor do DETRAN a viabilização do saque das diárias aos policiais relacionados no ofício que fariam a fiscalização de Trânsito em diversos municípios do Estado, conforme documentos de ID 3879623 – Pág. 1/13 e ID 3879624 – Pág. 01/7.

7.Pelos documentos citados, fica claro que o autor desempenhou suas funções em vários municípios do Estado, o que demonstra a veracidade dos fatos alegados e as demais provas, apenas corroboram suas alegações, tendo se desincumbido do ônus prova.

8. Ação rescisória julgada procedente o pleito rescindendo para desconstituir todos os termos do Acórdão n. 189.246.

9. Em juízo rescisório, reapreciando a demanda, voto no sentido de conhecer e negar provimento à apelação, mantendo a inteireza da sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação principal.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, por unanimidade de votos, julgar procedente o pedido da ação rescisória, pelos fundamentos lançados neste voto.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02/08/2022 a 09/08/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, 02 de agosto de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Rescisória, ajuizada por Milton Negrão Ramos, com base no art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil, visando rescindir o Acórdão n. 189.246, proferido nos Autos da Apelação n. 00324732820128140301, julgada pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O juízo de piso julgou totalmente procedente o pedido de pagamento de diárias decorrentes de serviços realizados em vários municípios do Estado do Pará; 2. Tem legitimidade passiva o órgão com o qual o legitimado ativo mantém relação jurídica, o que neste caso, seria o ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público da qual faz parte a polícia militar; 3. Reconhecida a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA na ação de cobrança de diárias devidas à policial militar, a sentença deve ser anulada e o processo extinto sem julgamento do mérito; 4. Recurso conhecido e provido
.”

Na origem, o autor, policial militar, ajuizou Ação Ordinária de Cobrança em face do Estado do Pará, alegando que foi designado para atender o Convênio 017/2009 DETRAN/POLÍCIA MILITAR junto a Companhia de Policiamento Rodoviário, em que pretendia o pagamento de 60 (sessenta) diárias não efetuadas, no período de outubro/2011 a fevereiro/2012, no valor de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais).

Após a tramitação do feito, o Juízo da Vara da Fazenda julgou procedente o pedido.

Contra essa sentença, o Detran interpôs recurso de apelação o qual foi provido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça, conforme acórdão acima transcrito.

Assim, o Acórdão n. 189.246, ora impugnado, transitou em julgado em 24/05/2019.

Nesta ação rescisória, o autor aduz que “
O acórdão proferido pela 1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em julgamento de apelação cível, decisão esta que reconheceu a ilegitimidade passiva e extinguiu o processo sem resolução do mérito, “data maxima venia”, não

encontrou guarida na ordem jurídica nacional, vez que violou lei federal”.

Sustenta que “
o acordão ora impugnado, vulnera frontalmente o decreto Lei 200 de 25 de fevereiro de 1967, em seu art. 5º, I, o qual assim define autarquia:
“Serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão

administrativa e financeira descentralizada
.”

Ressalta que “
a parte que deveria ter sido acionada para responder a ação não poderia ser outra senão o ente autárquico responsável pelo pagamento das diárias, no caso o Detran, uma vez que sendo entidade autárquica, goza de plena autonomia, responde por seus atos, possui patrimônio próprio, logo, responde individualmente pelas suas obrigações, razão pela

qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação proposta.”

Pleiteou a procedência da ação, para que o Detran seja condenado ao pagamento das diárias no montante de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais) referentes ao período em que esteve em viagem pelo interior para atender os interesses do requerido.

Às fls. (id. 6463295), o Detran apresentou contestação, pugnando, em síntese, pela improcedência da ação.

O autor apresentou réplica à contestação em petição de Id. 6839807.

O Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e procedência desta ação rescisória (id. 7679774).

É o relatório.

VOTO

Como relatado, cuida-se de Ação Rescisória, fundamentada no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, visando desconstituir o Acórdão n. 189.246, proferido nos Autos da Apelação n. 00324732820128140301, julgada pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça.

Inicialmente, quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que a ação deve ser conhecida, uma vez que observado o prazo decadencial de 02 anos (art. 975, CPC/15),
e não sendo exigido do Autor o depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, consoante determina o art. 968, §1º do CPC/15.

Preenchidos, portanto, os pressupostos de admissibilidade, passo ao juízo rescindendo.

Como é cediço, a rescisória é a ação competente para impugnar sentença de mérito que fez coisa julgada material, a qual visa reparar algum vício ou nulidade na decisão que pôs termo ao litígio, a fim de evitar a injustiça causada pela sentença imutável, tendo a demanda rescisória, em consequência, por objetivo rescindir a sentença ou o acórdão como ato jurídico viciado.

É o rol previsto no art. 966 do Código de Processo Civil:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”.

Analisando os autos, verifico que merece acolhida a pretensão do Autor, pois o julgado rescindendo violou Lei Federal, conforme jurisprudência assentada deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Analisando os termos do convênio nº 017/2009 celebrado entre o DETRAN e a PM/PA, constata-se que a cláusula 5ª, que dispõe sobre as competências isoladas das partes, prevê expressamente que o pagamento das diárias é de responsabilidade do DETRAN,
in verbis
:

CLÁUSULA QUINTA: DAS COMPETÊNCIAS ISOLADAS

I - Compete ao DETRAN/PA

(...)

c) Efetuar o pagamento de diárias aos policiais militares escalados de serviço nos Postos de Controle Rodoviário.

O convênio foi firmado entre o Detran e a PM/PA, não podendo o Detran esquivar-se de cumprir as responsabilidades com o ora autor, colocando a responsabilidade para o outro ente, uma vez que, o servidor não se deslocou para o interior do Estado por sua conta e risco, pelo contrário, esteve prestando serviço público.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE DIÁRIAS
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA

À UNANIMIDADE.
NO MÉRITO, INCONFORMISMO QUANTO A MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NÃO CONSTATO RAZÃO, UMA VEZ QUE O PERCENTUAL DE 10% EM MEU ENTENDER ESTA CONSENTANEO COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. POR OUTRO LADO, REFORMA A SENTENÇA NO PONTO REFERENTE AOS JUROS MORATÓRIOS QUE DEVERÃO SER CALCULADOS COM BASE NO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, NOS TERMOS DA REGRA DO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DA LEI Nº 11.960/09, ENQUANTO QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE SER CALCULADA SEGUNDO A VARIAÇÃO DO IPCA (RESP 1.270.439/PR/RECURSO REPETITIVO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. (2016.02686578-56, 161.945, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-07)

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade do Departamento de Trânsito pelo pagamento dos valores cobrados pelo autor.

Extrai-se dos autos que o autor pleiteia o pagamento de 60 diárias não pagas, referentes ao período de 01 a 15 outubro/2011; 01 a 14 de novembro/2011; 28 de novembro a 13 de dezembro/2011; 28 de janeiro a 13 de fevereiro/2012, no valor de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais).

Ademais, constata-se a existência de inúmeros ofícios expedidos pelo Comandante da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário da PM/PA solicitando ao Diretor do DETRAN a viabilização do saque das diárias aos policiais relacionados no oficio que fariam a fiscalização de Trânsito em diversos municípios do Estado, conforme documentos de ID 3879623 – Pág. 1/13 e ID 3879624 – Pág. 01/7.

Pelos documentos citados, fica claro que o autor desempenhou suas funções em vários municípios do Estado, o que demonstra a veracidade dos fatos alegados e as demais provas, apenas corroboram suas alegações, tendo se desincumbido do ônus prova.

O direito ao recebimento de diárias está estabelecido pelo art. 127 c/c art. 145 da Lei n. 5.810/94.

Por outro lado, a Lei nº 5.119/1984, fixa as normas para o pagamento de diárias ao pessoal da Policia Militar do Estado, estabelecendo as hipóteses em que elas serão atribuídas ou não aos militares, conforme artigos 1º a 4º, da citada lei.

Na hipótese dos autos tem aplicabilidade o estabelecido nos arts.255 e 300, do Decreto nº 02055, de 22 de outubro de 1.991, onde resta consignado que:
"O militar que se afastar da sede, em serviço de caráter eventual ou transitório, fará jus a diárias para cobrir despesas, com pousada, alimentação e locomoção urbana" e “o militar da ativa, quando movimentado por interesse do serviço, será indenizado das despesas de transportes, nelas compreendidas a passagem e a translação da respectiva bagagem, para si, seus dependentes, e um empregado doméstico, da localidade onde residir para outra onde fixará residência dentro do Território Nacional, quando o transporte não for realizado por conta do Estado”.

De acordo com o preceito contido no dispositivo mencionado, as diárias deverão ser pagas ao servidor que se afastar da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, eis que tais verbas têm como finalidade indenizar eventuais despesas com pousada, alimentação, bem como, locomoção urbana.

No presente caso, tal obrigação cabia ao DETRAN por força do Convenio nº 017/2009, firmado entre o Departamento de Trânsito e a PM/PA.

Nesse sentido é a jurisprudência:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR. DESLOCADO DA SEDE PARA A CIDADE DE MARABÁ ENTRE OS DIAS 31.03.2006 A 05.07.2006. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ NO SENTIDO DE DEMONSTAR QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS NO CASO CONCRETO. O ENTE ESTADUAL NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTINDA EM REEXAME NECESSÁRIO, À UNANIMIDADE. 1. Incontroversa o deslocamento do requerente do município de Redenção/PA para Marabá/PA, entre o período de 31/03/2006 a 05/07/2006, com o fim de frequentar o curso de aperfeiçoamento de sargentos (CAS/PM/2006), conforme Portaria de fl. 12, firmada pelo senhor Comandante Geral Luiz Cláudio Ruffeil Rodrigues, relatório individual de diárias (fl. 14) boletins internos de fls. 15/16 que comprovam com clareza o deslocamento do apelado para frequentar o curso anteriormente mencionado. 2. O Estado do Pará não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevido o pagamento das diárias requeridas, não enquadrando o caso em questão em qualquer das situações previstas no art. 4ª ou mesmo no art. 6º da lei de regência. 3. A administração pública dispõe de toda estrutura física, organizacional, orçamentária, bem como de recursos humanos que lhe permitiria com facilidade demonstrar o pagamento das diárias reivindicadas ou alguma das hipóteses do rol do art. 4 da Lei nº 5.119, de 19/05/1984, ou seja, não demonstrou que o requerente estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram asseguradas pela Corporação Militar Estadual, fato que somente robusteceu o convencimento da magistrado acerca do direito alegado pelo recorrido. (2018.00362666-13, 185.305, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-02-01).

Diante do exposto, na linha do parecer ministerial, admitindo a presente rescisória, voto no sentido de julgar procedente o pleito rescindendo para desconstituir todos os termos do Acórdão n. 189.246.

Em juízo rescisório, reapreciando a demanda, voto no sentido de conhecer e negar provimento à apelação, mantendo a inteireza da sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação principal.

É como voto.

Belém, 02 de agosto de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2022